Tribunal: TJPA
Processo: 0006950-89.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006950-89.2019.8.14.0035

APELANTE: TIAGO ANDRE DE JESUS LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ROCESSO N.º ApCrim 0006950-89.2019.8.14.0035

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OBIDOS – PA

APELANTE: TIAGO ANDRÉ DE JESUS LEÃO

ADVOGADO (A): IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – OAB/PA 19.567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA
:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO É SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVO NO COMETIMENTO DOS CRIMES SEXUAIS. PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. PENA DE MULTA. PEDIDO DE ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0006950-89.2019.8.14.0035

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OBIDOS – PA

APELANTE: TIAGO ANDRÉ DE JESUS LEÃO

ADVOGADO (A): IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – OAB/PA 19.567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA
:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TIAGO ANDRÉ DE JESUS LEÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o apelante às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento dos delitos previstos no art
.
14,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 e no art. 147,
caput
, do Código Penal (id

12354224).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 19/09/2019, por volta das 23h30, na frente da Escola São José, no município de Óbidos – PA, o recorrente teria ameaçado ceifar a vida de Fernando Ferreira Fernandes, apontando-lhe uma arma de fogo em sua direção (id

12354198).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando, a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP e, subsidiariamente, a isenção do pagamento da pena de multa (id 12354230).

Contrarrazões juntadas pelo Ministério Público pugnando pelo improvimento do recurso (id

12354233).

De igual forma, parecer do órgão ministerial nesta instância opinando pelo desprovimento do apelo (id

13731624).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Dos Pressupostos de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade apenas em parte, conforme será mais bem detalhado adiante.

Da insuficiência de provas

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva dos delitos que lhe foram imputados restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id 12354196 - Pág. 11 – 12), o relatório de investigação (id 12354198 - Pág. 27 – 32), o auto circunstanciado de busca e apreensão de arma de fogo (id 12354199 - Pág. 6 – 7) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id 12354196 - Pág. 13 – 22).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo
a quo
levou em conta também o teor das declarações prestadas em juízo pela vítima e pelas testemunhas DPC Francis Thomas Viana Nascimento Barros, SGT PM Edilson dos Santos Sousa, Carlos Eduardo Lima de Sá e Marcos Cley Gois de Souza em audiência de instrução (id 12354208 – 12354221), elementos estes que, cotejados com as provas supramencionadas, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza, a versão acusatória.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crimes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Acrescento que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela pessoa ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Com essas considerações, concluo que a tese absolutória fundada na insuficiência probatória não merece guarida.

Da Isenção da Pena de Multa

No que tange ao pleito de exclusão da pena de multa por alegada falta de condições econômicas para cumprir a obrigação, consigno que, conforme a jurisprudência sedimentada pelo STJ[4]
e perfilhada por esta Turma
[5]
, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade ou isenção do pagamento da referida sanção, é na fase de execução penal, razão pela qual concluo que o apelo não comporta conhecimento quanto a este item.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso de apelação e, na extensão, nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória na íntegra
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

2 Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

3 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

4 Por todos, cito: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. 1) CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTE DE SENTENÇA. ANÁLISE DE EXIGIBILIDADE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. 2.1) CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 2.2) ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório" (AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual versando sobre extinção da execução penal, de forma extra petita, determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo apenado, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC. 2.1. O conhecimento de ofício de ilegalidade na exigência de custas processuais do apenado seria cabível se fosse admitido habeas corpus, o que não é o caso, ante a inexistência de risco de restrição da liberdade de ir e vir. 2.2. De se ressaltar que o art. 804 do CPP não confere ao Tribunal de Justiça a prerrogativa para decidir de ofício sobre custas já fixadas, pois tão somente permite que novas custas sejam fixadas em razão da prestação jurisdicional realizada. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no REsp: 1903125 MG 2020/0284540-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).

5 Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS – CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA APLICADA – PENA DEFINITIVA READEQUADA – REDUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO – ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO DA PENA – RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. 1. Pugna o apelante pelo reconhecimento e aplicação da minorante a incidir na terceira fase da pena, com fulcro no art. 33, § 4º do Código Penal. A sentença vergastada apenas assinada que inexistem causas de diminuição. Da análise dos autos vê-se que estão configurados os requisitos legais previstos no supracitado dispositivo legal, de modo que, em estrita observância ao julgamento do tema repetitivo nº 1139 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a minorante de tráfico privilegiado em favor do recorrente. 2. De acordo com a jurisprudência, as balizas para o quantum da redução retro mencionada devem considerar a natureza e a quantidade de droga apreendida (TJ-PA - APR: 08001103820208140021, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2023, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/02/2023).

Belém, 08/08/2024